Tribunal: TJES
Processo: 5018611-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018611-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS e outros

AGRAVADO: JOSE WILLIANS LORDES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR NÃO ABATIMENTO DE PAGAMENTOS COMPROVADOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO E REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP – Caixa de Assistência Auxiliar) e Associação de Benefícios aos Servidores Públicos (ABESP) contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES proferida na fase de cumprimento de sentença nos autos da ação revisional em que o juízo
a quo
: (i) não conheceu da impugnação das executadas por intempestividade; (ii) condenou as executadas por litigância de má-fé; (iii) homologou os cálculos apresentados pelo exequente; e (iv) determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive penhora online via SISBAJUD. As agravantes alegam terem efetuado depósitos voluntários perfazendo R$ 250.117,39, que não foram abatidos dos cálculos homologados, gerando excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução decorrente do não abatimento de pagamentos comprovados sujeita-se à preclusão temporal prevista no art. 525 do CPC, ou se constitui matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo; (ii) estabelecer se os cálculos homologados pelo juízo a quo estão corretos, ou se deixam de computar os valores pagos, ensejando enriquecimento ilícito; (iii) determinar se a conduta das executadas ao insistirem no pedido de parcelamento e ao apresentarem impugnação fora do prazo configura litigância de má-fé apta a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento mostra-se admissível, pois ataca decisão interlocutória da fase de cumprimento de sentença e preencheu os requisitos de admissibilidade, inclusive preparo.

4. A alegação de excesso de execução por ausência de abatimento de pagamentos comprovados integra matéria de ordem pública, relacionada à adequação do valor executado ao título e à vedação do enriquecimento ilícito, sendo cognoscível a qualquer tempo e até de ofício.

5. A vedação legal ao parcelamento no cumprimento de sentença (art. 916, § 7º, CPC) não afasta a análise sobre a efetiva quitação do débito quando os pagamentos foram efetuados, pois a demora judicial no indeferimento do pedido permitiu o aporte das quantias pelas executadas, transformando o objeto da controvérsia.

6. A homologação sumária de planilha de atualização que não demonstra, de forma clara e conversível, o abatimento de valores comprovadamente pagos viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e impõe a necessidade de conferência dos cálculos.

7. Diante da alegada discrepância substancial entre os valores pagos (R$ 250.117,39) e o saldo homologado (R$ 174.435,70), impõe-se a remessa à Contadoria Judicial para verificação detalhada do
quantum debeatur
, nos termos do art. 524, §§ 1º e 2º, do CPC.

8. A declaração de intempestividade da impugnação não poderia obstar a apreciação da matéria de ordem pública relativa ao excesso de execução, sendo insuficiente para manter a homologação dos cálculos sem exame do mérito da alegação de pagamento.

9. Não restou demonstrado, nos autos, comportamento das agravantes apto a configurar litigância de má-fé, na medida em que as petições referidas apenas apontam quitação parcial/total e requerem a conferência dos cálculos; assim, a condenação por má-fé deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Matéria relativa ao excesso de execução por não abatimento de pagamentos comprovados integra a ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, sendo passível de exame e retificação de ofício pelo julgador. 2. A homologação de cálculos que revela discrepância com os comprovantes de pagamento exige remessa à Contadoria Judicial para conferência do
quantum debeatur
, nos termos do art. 524, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. A intempestividade formal da impugnação não obsta o exame de matéria de ordem pública que vise evitar o enriquecimento ilícito do credor. 4. A simples reiteração de pedido de parcelamento, quando acompanhada de comprovantes de pagamento que demonstram quitação, não configura, por si só, litigância de má-fé apta a justificar condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP – Caixa de Assistência Auxiliar)
e
Associação de Benefícios aos Servidores Públicos (ABESP)
contra a r. decisão (ID 16768230) proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
revisional
(nº 5040766-70.2022.8.08.0024) ajuizada por
José Willians Lordes
, (i) não conheceu da impugnação apresentada pelas executadas, em virtude de sua manifesta intempestividade; (ii) condenou as executadas por litigância de má-fé, em razão da reiteração de pedido de parcelamento da dívida já indeferido; (iii) homologou os cálculos apresentados pelo exequente; e (iv) determinou o imediato prosseguimento dos atos executivos, incluindo a penhora online via sistema SISBAJUD.

As executadas pretendem a reforma de decisão interlocutória proferida no curso da fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ofertada, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente porque não houve o encerramento da execução
1
. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID’s 16768232, 16768486, 16768490 e 16768491), deve ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento.

Depreende-se dos autos que a demanda originária (nº 5040766-70.2022.8.08.0024) consiste em Ação Revisional ajuizada por José Willians Lordes, ora agravado, em desfavor das associações executadas, ora agravantes. Na petição inicial, o autor alegou ter firmado 02 (dois) contratos de empréstimo consignado que, segundo ele, simulavam “auxílio saúde” e que, embora as requeridas não sejam instituições financeiras, aplicaram taxas de juros abusivas (4% a.m. pela Caixa/ABSP e 10% a.m. pela ABESP), pleiteando a limitação das taxas ao teto legal de 12% (doze por cento) ao ano e o recebimento do pago em excesso.

O juízo da 7ª Vara Cível de Vitória proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos para limitar os juros anuais em 12% (doze por cento) e condenar as rés agravantes à restituição dos valores pagos a maior, cujos valores foram fixados na sentença em R$ 169.407,42 (a ser restituído pela ABESP) e R$ 7.220,75 (a ser restituído pela Caixa/ABSP), o que ensejou a interposição do recurso de apelação cível pelas demandadas que teve seu provimento negado, preservando-se integralmente aquele
decisum
, que transitou em julgado em 21/05/2024.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as executadas agravantes foram intimadas para pagamento, com ciência registrada em 08/07/2024, tendo, em 30/07/2024, peticionado requerendo o parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, oportunidade em que também efetuaram o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da condenação, acrescido dos honorários advocatícios. Em virtude da demora do juízo
a quo
em apreciar este requerimento, as executadas agravantes relatam que, nos meses subsequentes (agosto, setembro e outubro de 2024), depositaram as parcelas restantes, quitando o valor que entendiam devido, perfazendo um total de R$ 239.949,58 (ABESP) e R$ 10.167,81 (Caixa/ABSP). A despeito disso, o exequente agravado apresentou novos cálculos, os quais, segundo as executadas agravantes, desconsideraram os pagamentos das parcelas subsequentes, gerando excesso de execução.

O juízo
a quo
, finalmente em 25/02/2025, proferiu decisão indeferindo o pedido das executadas de parcelamento, efetuado com base no art. 916 do CPC, quando, todavia, os pagamentos voluntários já haviam sido efetuados pelas devedoras, as quais, então, em 22/09/2025, apresentaram impugnação apontando o alegado excesso pelo não abatimento dos valores já pagos e requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial (art. 524, § 2º, CPC), sobrevindo, então, a decisão agravada, proferida em 02/10/2025, que: i) não conheceu da impugnação, por considerá-la intempestiva, declarando a preclusão da matéria (baseando-se na intimação inicial de 08/07/2024); ii) condenou as executadas por litigância de má-fé, em virtude da reiteração de pedido de parcelamento já indeferido; iii) homologou os cálculos do exequente, fixando o saldo devedor em R$ 169.609,91 (ABESP) e R$ 4.825,79 (ABSP); e iv) determinou o imediato prosseguimento dos atos executivos, incluindo a penhora online (SISBAJUD), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelas devedoras.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em aferir se: i) o excesso de execução decorrente do não abatimento de pagamentos comprovados (R$ 250.117,39) está sujeito à preclusão (pelo transcurso do prazo do art. 525 do CPC após a intimação de 08/07/2024), ou trata-se de erro material/enriquecimento ilícito (matéria de ordem pública) arguível a qualquer tempo; ii) os cálculos homologados pela decisão (ID 79324573) estão corretos, ou eles falham em abater os valores pagos pelas agravantes, gerando enriquecimento ilícito; e iii) a conduta das executadas agravantes ao insistirem no parcelamento previsto no art. 916 do CPC, errar o termo inicial em seus próprios cálculos e apresentar a impugnação intempestiva configura má-fé processual a justificar a condenação nas sanções por litigância de má-fé.

Ainda que a decisão agravada esteja formalmente correta ao rechaçar a possibilidade de parcelamento do débito em procedimento de cumprimento de sentença, por expressa vedação legal, a questão controvertida no presente recurso possui nuances fáticas que não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
.

De fato, o art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil
2
,
veda expressamente a aplicação do parcelamento ao cumprimento de sentença
. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, já sedimentou que inexiste direito subjetivo do executado a tal benefício na fase executiva de título judicial, não cabendo ao juiz sua concessão unilateral, pois a inovação legislativa (CPC/15) superou o entendimento anterior (CPC/73)
3
.

Ocorre que, no caso em análise, as executadas (ora agravantes) requereram o parcelamento em 30/07/2024 (ID’s 47619874 e 47622327), efetuando o depósito de 30% (trinta por cento) do
quantum debeatur
, acrescido dos honorários advocatícios. Contudo, a decisão que indeferiu o pleito (ID 61259573) somente foi proferida em 25/02/2025, ou seja, quase 07 (sete) meses após o requerimento e o depósito inicial. Nesse ínterim, as executadas efetuaram o depósito das parcelas subsequentes, alegando terem alcançado o montante total de R$ 250.117,39 (duzentos e cinquenta mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Desse modo, a demora do juízo
a quo
em indeferir o requerimento de parcelamento possibilitou que as executadas efetuassem o pagamento da dívida, ainda que de forma parcelada. Tal circunstância,
permissa venia
, altera o objeto da controvérsia: o debate sobre a
possibilidade
do parcelamento (art. 916 do CPC) perdeu sua razão de existir, concentrando-se, agora, na aferição da ocorrência, ou não, do pagamento integral do
quantum debeatur
.

Sob esta ótica,
a condenação por litigância de má-fé carece de fundamento
. A petição (ID 79139233) que o juízo
a quo
reputou como protelatória não reiterava um pedido de parcelamento já indeferido; ela apenas constatava que o pagamento da dívida já teria sido feito (ainda que de maneira parcelada) e apontava um suposto excesso nos cálculos do exequente agravado, que não teria abatido os valores depositados.

Noutro giro, ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 79139233) seja, de fato, formalmente intempestiva se considerado o prazo iniciado na primeira intimação (ID 45898374),
não poderia o juízo
a quo
ter deixado de apreciar a alegação de excesso de execução
.

A alegação de que o exequente agravado cobraria quantia que já foi efetivamente paga pelas devedoras agravadas constitui matéria de ordem pública, pois se confunde com o próprio erro material e com a vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

Conforme jurisprudência sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça
, as matérias de ordem pública, como o excesso de execução decorrente de erro material ou aritmético, inobservância dos parâmetros do título executivo e de eventual quitação (integral ou parcial) do
quantum debeatur
,
não se sujeitam à preclusão, podendo ser alegadas a qualquer tempo,

inclusive após o prazo formal de impugnação
, visando coibir o enriquecimento sem causa. Como se depreende, a orientação da Corte Superior privilegia a fidelidade da execução ao título e a vedação ao locupletamento ilícito (art. 884 do Código Civil), permitindo a correção de evidentes equívocos que acarretam excesso do valor cobrado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.
2. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...).
AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1º E 2º, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 6. Ademais,
não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017. 7. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.
8. No caso, consta do acórdão recorrido que sequer houve decisão judicial homologatória dos valores (fls. 629). Logo, muito embora a Eletrobrás tenha deixado transcorrer in albis o prazo de quinze dias para pagamento voluntário do débito, ensejando o bloqueio dos ativos financeiros,
o fato é que a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do título executivo legitima a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela Contadoria judicial, garantindo a perfeita execução do julgado.
9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na
instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes:
AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019, STJ).

Tal matéria – excesso de execução por erro no abatimento de valores pagos – não se confunde com a discussão sobre
critérios
de cálculo (como índices de correção ou juros), os quais, de fato, submetem-se à preclusão se não impugnados no momento oportuno. Trata-se, em essência, de
erro material
ou
erro de cálculo
, que não transita em julgado e não se submete à preclusão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o agravado sustente que seus cálculos demonstraram os abatimentos, a simples homologação da última planilha de “atualização”, sem uma análise aprofundada se o saldo ali apurado de fato expurgou toda a quantia paga anteriormente, viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Destarte, o magistrado, ao se deparar com uma alegação de discrepância entre os valores cobrados e os pagamentos comprovados, deve ria, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito, determinar a apuração correta do débito, não podendo a alegação de intempestividade obstar o exame da impugnação ofertada pelas executadas agravantes. Para tanto, o próprio Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de o juiz valer-se da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para a verificação dos cálculos, consoante disposto no art. 524, §§ 1º e 2º, do CPC
4
.

A adequação do valor executado ao título, extirpando o excesso, visa garantir a vedação ao enriquecimento ilícito, princípio de direito material (art. 884 do Código Civil) que, em uma ponderação de interesses, prefere ao rigor procedimental da preclusão. O processo judicial jamais pode ser veículo para a prática de injustiças ou para a legitimação de apropriação indébita. A determinação de dedução de valor comprovadamente pago sob o mesmo título não só visa impedir o enriquecimento ilícito, mas consubstancia a materialização dos princípios da primazia da realidade e da busca da verdade real.

No caso, muito embora as executadas agravantes tenham deixado transcorrer o prazo inicial para impugnação, a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente agravado aos parâmetros do título executivo, e, principalmente, ao
decote da quantia que já foi comprovadamente quitada
,
legitimava a análise da matéria pelo juízo
a quo
, no escopo de garantir a perfeita execução do julgado e a vedação ao enriquecimento ilícito do credor.

O atento exame do caderno processual revela que as executadas agravantes, após a intimação inicial do cumprimento de sentença (ocorrida em 08/07/2024), realizaram depósitos voluntários. Conforme os comprovantes anexados ao processo originário (ID’s 47619878, 47622342, 49631392, 49631387, 51761315, 51761320, 53651319, 53651330) e as planilhas inseridas neste agravo de instrumento (ID 16768229), as devedoras recorrentes alegam ter pago um total de
R$ 250.117,39
(R$ 239.949,58 pela ABESP e R$ 10.167,81 pela Caixa Auxiliar).

A decisão agravada, por sua vez, ao homologar os cálculos do exequente agravado (ID 79324573), fixou o débito em
R$ 174.435,70
(R$ 169.609,91 + R$ 4.825,79), descortinando, portanto, uma discrepância manifesta e substancial. Embora a decisão agravada tenha se fundamentado na intempestividade da impugnação ofertada pelas executadas agravantes, deixou de analisar o argumento central das recorrentes: o de que os cálculos homologados falharam em abater os R$ 250.117,39 (duzentos e cinquenta mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos) comprovadamente pagos. O valor homologado é, inclusive, muito próximo ao valor original da condenação (R$ 169.407,42 + R$ 7.220,75), reforçando a necessidade de análise pelo juízo
a quo
acerca das alegações de excesso de execução formulada pelas agravantes e que os pagamentos não teriam sido considerados pelo exequente agravado.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm orientado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CASSADA.
1. Conquanto o Estado de Goiás tenha apresentado sua impugnação ao cumprimento de sentença intempestivamente, não há falar em preclusão temporal da questão por ele aventada, concernente ao excesso de execução por inobservância dos limites estabelecidos no título executivo, uma vez que se cuida de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e analisada até mesmo de ofício pelo julgador. 2. Faz-se necessária a cassação da decisão recorrida, a fim de que seja considerada a matéria de ordem pública apresentada pelo executado, dando, assim, regular prosseguimento ao feito, com a análise dos cálculos apresentados e/ou remessa à Contadoria Judicial para conferência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO - Agravo de Instrumento: 5034135-31.2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

- Constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado a fim de se extirpar o excesso, se for o caso - Matéria de ordem pública pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
- Recurso conhecido e provido para determinar que seja apreciado pelo juízo de origem a alegação de excesso de execução. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00685496220208190000 202000282864, Relator.: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/04/2021).

A despeito de as executadas terem apresentado sua manifestação formalmente fora do prazo da primeira intimação para pagamento, o fato é que a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente ao decote da quantia que já foi comprovadamente quitada legitima a intervenção judicial para garantir a perfeita execução do julgado. Tendo o juízo
a quo
deixado de apreciar referida questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, a análise da alegação de excesso de execução é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
, a fim de anular a decisão objurgada e, com isso: i) afastar o reconhecimento da preclusão (temporal e lógica) no que concerne à alegação de excesso de execução por falha no abatimento de valores pagos; ii) revogar a condenação das agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé; iii) tornar sem efeito a homologação dos cálculos do exequente; e iv) determinar que o juízo
a quo
proceda à nova análise do
quantum debeatur
, apreciando o mérito da impugnação das agravantes quanto ao alegado excesso de execução, se necessário com o auxílio da Contadoria Judicial, para garantir o minucioso abatimento de todos os valores comprovadamente pagos.

É como voto.

1
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.” (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

2
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. § 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

3
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916, § 7º, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se a vedação constante do art. 916, § 7º, do CPC/2015 - que obsta a aplicação da regra de parcelamento do crédito exequendo ao cumprimento de sentença - pode ser mitigada, à luz do princípio da menor onerosidade da execução para o devedor.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada à luz do diploma processual revogado, admitia a realização, no cumprimento de sentença, do parcelamento do valor da execução pelo devedor previsto apenas para a execução de título executivo extrajudicial (art. 745-A do CPC/1973), em virtude da incidência das regras desta espécie executiva subsidiariamente àquela, conforme dispunha o art. 475-R do CPC/1973. Precedentes.
3. Com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7º), com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível.
4. O princípio da menor onerosidade, a seu turno, constitui exceção à regra - de que o processo executivo visa, precipuamente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor - e a sua aplicação pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes (art. 805 do CPC/2015), evitando-se, por conseguinte, conduta abusiva por parte do credor. 5. Saliente-se, nesse contexto, que a admissão do parcelamento do débito exequendo traria como consequências, por exemplo, a não incidência da multa e dos honorários decorrentes do não pagamento voluntário pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do previsto no art. 523, § 1º, do CPC/2015, e a imposição ao credor de maior demora no recebimento do seu crédito, depois de já suportada toda a delonga decorrente da fase de conhecimento. É evidente, desse modo, a inexistência de meios igualmente eficazes, a impossibilitar a incidência do princípio da menor onerosidade.
6. Portanto, nos termos da vedação contida no ar . 916, § 7º, do CPC/2015, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.
7. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1891577 MG 2019/0140061-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2022).

4
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...). § 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2ºPara a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.